Tribunal: STF
Processo: RE 1346152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: POSSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTICOS FINS. INGRESSO DE AMICI CURIAE. DEFERIMENTO. 

Relatório
1. Em 20.5.2022, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.184):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 25).

2. Em 30.5.2025, a Confederação Nacional dos Serviços – CNS pede seu ingresso no processo na condição de amicus curiae (e-doc. 47).

Afirma-se “entidade fundada em fevereiro de 1999 para representar, no âmbito nacional, os direitos e interesses das empresas do setor de serviços vinculadas às Federações a ela filiadas, organizando o sistema confederativo de representação sindical desse setor, sendo, portanto, a entidade máxima em tal sistema. Representa cerca de 70 (setenta) Sindicatos patronais, os quais, por sua vez, representam mais de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) empresas”. 

Tece considerações sobre a legitimidade, representatividade e experiência na atuação como amicus curie neste Supremo Tribunal, além da pertinência temática entre os objetivos da associação e a matéria sob julgamento.  

Enfatiza que “a matéria debatida no presente recurso extraordinário, portanto, é de grande relevância para a entidade requerente, pois as empresas vinculadas à requerente são do setor de serviços, ao passo que os créditos tributários cujos critérios de atualização estão em discussão são, em sua maioria, decorrentes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), notoriamente incidente sobre as empresas prestadoras de serviço, representadas pela CNS”. 

Pede “seja admitido o ingresso da entidade ora requerente como amicus curiae, para posterior manifestação sobre o mérito, bem como lhe seja outorgada a faculdade de realizar sustentação oral”.

3. Tem-se por comprovado que os efeitos do julgamento deste recurso extraordinário, com repercussão geral, poderão impactar as finanças das empresas associadas aos sindicatos representados pela confederação, o que, no sentido dos precedentes colacionados pela requerente, legitima seu ingresso no processo. 

4. Em 7.7.2025, a Associação Brasileira da Advocacia Tributária – ABAT pede seu ingresso no processo na condição de amicus curiae
(e-doc. 47).

Assevera ser “associação sem fins lucrativos com alcance em todo o território nacional, fundada em 2010 com o objetivo de ‘promover debates sobre assuntos de interesse da Advocacia Tributária, instrumentalizando aqueles que atuam na área tributária, sendo também interlocutora junto ao Poder Público de questões relevantes para seus Associados, para a Advocacia Tributária e para a sociedade como um todo’”.

Afirma que “a relevância da matéria e sua repercussão social e econômica são inequívocas. Os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos tributários atingem a todos ‘os entes federativos e inúmeros contribuintes’. Além disso, a aplicação de juros e correção monetária aplicados em patamares superiores à Taxa Selic vai de encontro à necessidade de observância aos precedentes exarados por essa Corte Suprema”.

Pede “deferimento de seu pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC, do art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99 e do art. 323, § º, do RISTF, facultando-se assim a apresentação de razões”.

5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade das postulantes e estarem especificamente habilitados os procuradores para a finalidade, admito o ingresso de Confederação Nacional dos Serviços – CNS e Associação Brasileira da Advocacia Tributária – ABAT, na condição de amici curiae. 

À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.

Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora